Tribunal: TJES
Processo: 0013516-96.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013516-96.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: MARCOS CIRICO MACIEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0013516-96.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: MARCOS CIRICO MACIEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO PROFESSOR NÍVEL III. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada aceitasse o certificado de pós-graduação do impetrante, MARCOS CIRICO MACIEL, para fins de sua classificação como Professor Nível III, conforme disposto no item 3.1.2 do Edital nº 03/2015 - SEME e na alínea "c" do inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 4.442/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do ato administrativo que não reconheceu o certificado de pós-graduação do impetrante para sua classificação como Professor Nível III; e (ii) se houve perda superveniente do objeto em razão do término do contrato temporário do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo exigia para a classificação como Professor Nível III apenas a apresentação de graduação em licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, com carga horária mínima de 360 horas e aprovação de monografia, requisitos que foram cumpridos pelo impetrante.

4. A Administração Pública não pode inovar no ordenamento jurídico ou exigir requisitos não previstos no edital, como a conclusão da pós-graduação após a graduação em licenciatura, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

5. Eventuais ambiguidades na interpretação do edital devem ser resolvidas em favor do candidato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A alegação de perda superveniente do objeto não procede, pois o mandado de segurança visava ao reconhecimento do direito à consideração da pós-graduação para fins de classificação, cujos efeitos patrimoniais podem ser pleiteados pela via judicial própria, mesmo após o término do contrato temporário.

7. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem o reconhecimento do direito à reclassificação, apenas vedam a cobrança direta de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, sendo possível a posterior cobrança pela via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos para a classificação em nível superior de remuneração.

2. A interpretação de normas ambíguas no edital deve ser feita em favor do candidato.

3. A perda de objeto não ocorre quando o direito discutido envolve efeitos patrimoniais futuros que podem ser cobrados pela via adequada.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.442/2006, art. 6º, II, "c"; CPC, art. 85, §11; Súmulas 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31/05/2021; TRF-1, AMS 10181604120214013400, Rel. Des. Souza Prudente, j. 07/12/2022; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv 10000190934091002, Rel. Alice Birchal, j. 05/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso; e conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença proferida pelo VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES que, ao julgar
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
MARCOS CIRICO MACIEL
, concedeu a segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada aceite o certificado de pós graduação do impetrante, na forma como dispõe o item 3.1.2 do Edital n. 03/2015 - SEME e a alínea "c" do inciso II do artigo 6-, da Lei Municipal n. 4.442/2006.

Em suas razões (ID 8599141 - fls. 121 e seguintes dos autos físicos), o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
aduz que houve perda superveniente do objeto, considerando que o contrato temporário do impetrante se encerrou em 23/12/2016 e o único pedido do
mandamus
era de reconhecimento do certificado de pós-graduação.

Pois bem.

Rememoro que o autor,
MARCOS CIRICO MACIEL
, impetrou o presente mandado de segurança sob fundamento de que seus certificados de pós-graduação devem ser considerados para a fixação de vencimentos decorrentes da sua contratação no cargo de Professor de Cariacica.

Isso porque ele participou de processo seletivo regido pelo Edital n.º 03/2015 e foi convocado para apresentação de documentos e posterior assinatura de contrato para o cargo de Professor de História; todavia, após exame dos documentos, as titulações de pós-graduação na área de educação foram indeferidas, pelo fato de terem sido cursadas em momento anterior à diplomação no curso de Complementação Pedagógica.

Argumentou que seria equivocada a contratação na qualidade apenas de licenciado, sem especialização – com vencimentos no montante de R$1.562,96 –, uma vez que teria direito à contratação na qualidade de professor nível III, com vencimentos de R$1.979,93.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença objurgada, sendo relevante destacar seus principais fundamentos (ID 8599141 - fls. 112 e seguintes dos autos físicos):

[...] para a obtenção da classificação no cargo e nível pretendido (Nível III), o Impetrante deveria apresentar, no ato da contratação, a graduação superior de licenciatura plena e (mais) a pós graduação na área de educação, com a duração mínima de 360 horas e aprovação de monografia.

Inexistem outros requisitos exigidos pelo Edital, no que tange à titulação.

Na decisão concessiva da medida liminar, foi consignado que, apesar do Impetrante não ter acostado aos autos o diploma de graduação de licenciatura plena, "tal requisito foi atendido, tenho em vista que já fora firmado o contrato de prestação de serviços com o Ente Público Municipal (fls. 15)."

De fato, como é possível ver nas descrições acima, tanto para o Nível II, como para o Nível III, a exigência inicial é a mesma, qual seja, o grau superior completo, com graduação de licenciatura plena.

Tal requisito, como salientado, foi reconhecido como satisfeito pela Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que em 28/06/2016 foi firmado o Contrato Temporário de fls. 15, cujo objeto é a contratação de Professor MAPB - HISTÓRIA, Nível II
(cláusula Primeira).

É possível chegar à conclusão de que se trata de inclusão do Impetrante no Nível II pelo simples fato de que a Cláusula Terceira do referido instrumento, que disciplina o valor do contrato e a forma de pagamento, estipula o valor mensal de R$ 1.562,96 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de vencimento. Isto é, o mesmo que está descrito no subitem 3.1.2. (fls. 22) para o contratado no Nível II.

Desse modo, para o enquadramento da parte autora no Nível III, o que lhe proporcionaria o percebimento de verba vencimental no importe de R$ 1.979,93 (mil, novecentos e setena e nove reais e noventa e três centavos), restaria a comprovação da "pós-graduação na área de educação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia."

A CI/SEME/GAB-PMC N. 178/2017 (fls. 62), ao detalhar o motivo da não aceitação da documentação do Impetrante, assenta que, "no entendimento da Comissão de Mudança de Nível do Magistério, um curso feito antes da licenciatura plena, no caso a pós-graduação, não poderia ser considerada para classificá-lo como professor nível III, conforme estabelece a letra c, inciso II, Art. 6- da Lei n- 4.442/2006...".

[...] Assim agindo, passa a Administração Pública Municipal a cobrar do candidato impetrante requisito não previsto em lei, inovando a norma sem o devido processo legislativo.

Sem lei que expressamente exija que a pós-graduação seja concluída antes da obtenção da licenciatura, há indubitável violação à Constituição da República, especificamente ao artigo 5®, inciso II, que eleva à condição de direito fundamental o princípio da legalidade, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Nesse contexto, para o preenchimento do requisito legal ou editalício, bastaria apenas a apresentação de certificado de especialização na área de educação, com duração mínima de 360 horas e com aprovação de monografia.

[...] Isto posto, confirmo a medida liminar a seu tempo deferida e, atendendo ao estabelecido no artigo 490, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido autoral e, com base no artigo 1º da Lei Federal n® 12.016/2009, concedo a segurança pleiteada na exordial, a fim de determinar que a Autoridade Impetrada aceite/considere o certificado de pós-graduação de fls. 37/37-v do Impetrante, na forma como dispõe o item 3.1.2 do Edital n® 03/2015 - SEME e a alínea "c" do inciso II do artigo 6º, da Lei Municipal n. 4.442/2006.

Assim, desde logo adianto que caminhou bem o julgador, motivo pelo qual entendo por bem confirmar a sentença e negar provimento ao recurso interposto pela municipalidade.

Tem-se como fato incontroverso que o impetrante foi aprovado em processo seletivo para o cargo de professor de história e possui pós-graduação na área de educação, que não restou reconhecida pelo ente público para fins de classificação como professor nível III, uma vez que teria sido concluída antes da diplomação no curso de complementação pedagógica.

Logo, em atenção à remessa necessária, o cerne da controvérsia reside na legalidade do ato praticado pela municipalidade de não reconhecer a pós graduação como válida para classificar o candidato como professor nível III, levando em conta que teria sido concluída em momento pretérito à diplomação na graduação em licenciatura.

Em primeiro lugar, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Na hipótese vertente, o edital de nº 03/2015 exigia, para fins de qualificação do profissional no nível III, que ele apresentasse apenas graduação de licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia.

Senão, vejamos (ID 8599141 - fls. 18 e seguintes dos autos físicos):

2.9. MAPB - área de conhecimento: História

[...]

PRÉ-REQUISITOS - Curso Superior completo de Licenciatura Plena na disciplina para a qual se inscreve.

[...] 3.1.2. O vencimento do contratado nos termos deste Edital será fixado com base na MAIOR TITULAÇÃO DO CANDIDATO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, não havendo o direito à progressão ou promoção funcional durante a vigência do contrato, conforme tabela abaixo:

Nível

TITULAÇÃO

VENCIMENTO

I

Específica em nível médio na modalidade normal (magistério)

R$1.266,29

II

Específica de grau superior, obtida em curso de graduação de licenciatura plena e áreas afins.

R$1.562,96

III

Específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia.

R$1.979,93

IV

Específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e curso completo de mestrado em educação, com defesa e aprovação de dissertação.

R$2.435,09

V

Específica de grau superior, com graduação de licenciatura plena e curso completo de doutorado em educação com defesa e aprovação de tese.

R$2.994,87

A simples leitura do edital indica que a classificação para o cargo no nível III exigia que o candidato apresentasse somente a graduação de licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia; sem ressalva quanto ao momento de conclusão de cada um dos cursos.

Neste ponto, reitero, as partes sequer controvertem quanto à comprovação da graduação do impetrante em licenciatura e os diplomas de pós-graduação apresentados (fls. 49/51); de forma que entendo estarem preenchidos os requisitos impostos pelo edital para classificação do candidato como professor de nível III, já que tratam-se de três pós graduações na área da educação, com duração superior a 360 (trezentos e sessenta) horas e aprovação com trabalho de conclusão de curso.

Portanto, não havendo no edital nenhuma outra exigência quanto à pós-graduação, descabe à Administração Pública afastar seu aproveitamento com base no argumento de que o curso teria sido feito antes da licenciatura plena.

Como bem destacou o julgador de origem, a Administração Pública não pode exigir do candidato impetrante requisito não previsto em lei ou edital, sob pena de inovar no ordenamento sem respaldo para tanto; sem norma que expressamente exija que a pós-graduação tenha sido concluída em momento posterior à obtenção da graduação em licenciatura, não é possível afastar a pretensão autoral.

Até porque, além do edital ser considerado lei que vincula os candidatos e a Administração Pública, eventual ambiguidade interpretativa nos termos do edital deve ser resolvida em favor do candidato, conforme se depreende dos seguintes julgados:

[...] I Cumpre destacar que o edital é a lei do concurso, e como tal vincula tanto o administrado quanto a Administração Pública. Suas disposições, conquanto elaboradas no âmbito do poder discricionário da Administração, e em observância aos princípios insertos no art. 37 da Constituição Federal, passam a determinar os atos administrativos, cuja motivação deve-lhe ser conforme. [...] III -
Assim, verificada a ambiguidade na interpretação adotada pela Administração Pública quando da apreciação de suas próprias normas editalícias, é firme o entendimento de que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato, observados os princípios da Administração Pública. Precedentes.
IV - Remessa oficial e apelação desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10181604120214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 07/12/2022, Data de Publicação: PJe 12/12/2022 PAG PJe 12/12/2022 PAG)

[...] O Edital é o instrumento que vincula, reciprocamente, a Administração Pública e os candidatos. Deve ser rigorosamente observado, sob pena de atentar contra os princípios da legalidade e publicidade, regentes da referida administração -
Quando for constatada uma ambiguidade, a presunção, em regra, deverá recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato
. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190934091002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 12/04/2020)

Nesse contexto, para o preenchimento dos requisitos previstos no edital do certame, bastaria apenas a apresentação de certificado de pós-graduação na área de educação, com duração mínima de 360 horas e com aprovação de monografia; o que restou cumprido na hipótese dos autos, de modo que deve ser mantida a sentença.

Outrossim, quanto à alegação recursal de que houve perda superveniente do objeto, considerando que o contrato temporário do impetrante se encerrou em 23/12/2016 e o único pedido do
mandamus
era de reconhecimento do certificado de pós-graduação, não assiste razão à recorrente.

Isso porque, a pretensão autoral não se relaciona com a posse no referido cargo, mas tão somente com o reconhecimento da validade da pós-graduação para fins de classificação no certame, em atenção aos efeitos financeiros daí decorrentes.

Via de consequência, o interesse de agir do impetrante remanesce, na medida em que o reconhecimento judicial do seu direito pode representar, indiretamente, reflexo financeiro, notadamente quando pela via própria pode vir a reivindicar a diferença entre os vencimentos que recebeu com base no cargo de professor nível II, para os que deveria ter embolsado se tivesse sido enquadrado como professor nível III.

Da mesma forma, não desconheço o disposto nas súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que esclarecem que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e nem produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito.

Contudo, o mesmo enunciado sumular 271 indica que eventuais efeitos patrimoniais decorrentes da segurança devem ser “
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
”, não havendo que se falar em perda do objeto. A
inda que não se possa cobrar valores pretéritos diretamente no presente
mandamus
, o reconhecimento do direito do impetrante pode lhe conferir a possibilidade de reclamar tais efeitos patrimoniais pela via própria.

Trata-se da mesma lógica que a jurisprudência aplica às hipótese de direito de compensação: é possível o reconhecimento do direito em sede de mandado de segurança, de forma que os efeitos patrimoniais devem ser cobrados pela via própria:

[...] 3. Não cabe o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente em sede de mandado de segurança;
contudo, não há óbices à declaração do direito à compensação, uma vez comprovado o recolhimento a maior, observada a prescrição quinquenal, cujo procedimento será realizado na via administrativa
. 4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 5030362-40.2021.4.03.0000 SP, Relator: VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/04/2024)

No caso concreto, o efeito patrimonial é decorrência lógica do reconhecimento do direito de aproveitamento do curso de pós-graduação, que resulta no direito de alteração da classificação do candidato.

Em suma, os efeitos patrimoniais são consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, de forma que não há que se falar em perda do objeto.

Ante
o exposto, conheço da apelação interposta, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO;
bem como

conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
que
concedeu a segurança
e determinou que a autoridade impetrada aceite o certificado de pós graduação do impetrante, na forma como dispõe o item 3.1.2 do Edital n. 03/2015.

Enfim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC na espécie, por tratar-se a ação de origem de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2024 às 13:41:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53504702102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.